Tribunal: STJ
Processo: 5003751-21.2022.4.02.5116
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTAR PREVIC
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
THOMÁS NOGUEIRA GOMES DE CASTRO E SILVA - RJ215824
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITISPENDÊNCIA
ENTRE AÇÕES COLETIVAS. IDENTIDADE DE PARTES. ANÁLISE
SOB A ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
SÚMULA
83
DO
STJ.
CONEXÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, nas ações coletivas, a identidade de partes para verificação de
litispendência deve ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da
sentença, e não apenas pelo exame dos substitutos processuais que figuram no
polo ativo.
2. O

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787234 - RJ(2024/0420406-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE.
ADVOGADOS
: LETICIA MOUNZER DO CARMO - RJ233422
ANA MARIA DOS SANTOS ROSINHA - RJ226859
JORGE NORMANDO DE CAMPOS RODRIGUES - RJ071545
MARCELLO LUIZ PEREIRA GONÇALVES - RJ173419
LUANA CAMPOS COUTINHO - RJ228838
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
THOMÁS NOGUEIRA GOMES DE CASTRO E SILVA - RJ215824
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITISPENDÊNCIA
ENTRE AÇÕES COLETIVAS. IDENTIDADE DE PARTES. ANÁLISE
SOB A ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
SÚMULA
83
DO
STJ.
CONEXÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, nas ações coletivas, a identidade de partes para verificação de
litispendência deve ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da
sentença, e não apenas pelo exame dos substitutos processuais que figuram no
polo ativo.
2. O acórdão recorrido alinha-se ao entendimento desta Corte ao constatar que
os participantes e assistidos vinculados aos planos de benefícios atingidos
pelas Portarias 341 e 342 da PREVIC são os mesmos em todas as demandas
mencionadas, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre a tese de conexão e a
aplicação do
do Código de Processo Civil inviabiliza o conhecimento
art. 55
do recurso por falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55099141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a4b8f049-0958-4abc-9ae8-9225a2826e0c

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/03/2026
16/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a4b8f049-0958-4abc-9ae8-9225a2826e0c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787234 - RJ(2024/0420406-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE.
ADVOGADOS
: LETICIA MOUNZER DO CARMO - RJ233422
ANA MARIA DOS SANTOS ROSINHA - RJ226859
JORGE NORMANDO DE CAMPOS RODRIGUES - RJ071545
MARCELLO LUIZ PEREIRA GONÇALVES - RJ173419
LUANA CAMPOS COUTINHO - RJ228838
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA
NACIONAL
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
THOMÁS NOGUEIRA GOMES DE CASTRO E SILVA - RJ215824
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. LITISPENDÊNCIA
ENTRE AÇÕES COLETIVAS. IDENTIDADE DE PARTES. ANÁLISE
SOB A ÓTICA DOS BENEFICIÁRIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
SÚMULA
83
DO
STJ.
CONEXÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, nas ações coletivas, a identidade de partes para verificação de
litispendência deve ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da
sentença, e não apenas pelo exame dos substitutos processuais que figuram no
polo ativo.
2. O acórdão recorrido alinha-se ao entendimento desta Corte ao constatar que
os participantes e assistidos vinculados aos planos de benefícios atingidos
pelas Portarias 341 e 342 da PREVIC são os mesmos em todas as demandas
mencionadas, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre a tese de conexão e a
aplicação do
do Código de Processo Civil inviabiliza o conhecimento
art. 55
do recurso por falta de prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SINDICATO DOS
PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região - TRF2, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
SENTENÇA
TERMINATIVA.
LITISPENDÊNCIA
ENTRE
AÇÕES
COLETIVAS.
IDENTIDADE
DE
BENEFICIÁRIOS.
OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, na
forma do
V, do CPC por reconhecer a ocorrência de litispendência
art. 485,
em relação a outros dois processos (Mandado de Segurança no 104955-
33.2020.4.01.3400 em tramitação na 4a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal e Ação Civil Pública no 1016356-
38.2021.4.01.3400 em tramitação na 3a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária do Distrito Federal).
2. A litispendência ocorre quando se repete uma ação que já está em curso,
ou seja, quando uma segunda ação é proposta com identidade de partes,
causa de pedir e pedido em relação a outra já ajuizada.
3. Os pedidos das ações em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal
se resumem a reconhecer a invalidação das Portarias 341 e 342 da PREVIC.
Já a causa de pedir de ambas as ações é a defesa da ilegalidade dos
dispositivos das Portarias 341 e 342 da PREVIC, as quais determinam o
ajuste dos textos dos Regulamentos dos Planos Petros do Sistema Petrobrás
Repactuado e Não Repactuado em relação ao
de cada
art. 48, inciso VIII,
regulamento, adequando-os ao limitador constitucional da paridade
contributiva.
4. Por fim, quanto à identidade das partes nas ações coletivas, o STJ já
decidiu que “para efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes
deverá ser apreciada sob a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e
não apenas pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo da
demanda” (AgInt no
e
.
AREsp n. 2.269.579/SP REsp n. 1.726.147/SP)
5. Assim, como os beneficiários da sentença nos três processos são os
mesmos (ou seja, todos os participantes e assistidos vinculados aos planos de
benefício aos quais se referem os atos administrativos atacados), há
identidade de elemento subjetivo em todas elas.
6. Apelação desprovida. Sem honorários recursais visto que não houve
condenação em honorários de sucumbência na sentença.” (e-STJ, fls. 4952)
Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois não haveria a tríplice
identidade entre as ações, uma vez que as partes beneficiárias seriam distintas em razão das
bases sindicais e entidades diversas, o que afastaria a litispendência reconhecida no acórdão.
(ii)
do Código de Processo Civil, pois, mesmo na hipótese de semelhança de
art. 55
pedidos ou causas de pedir, haveria tão somente conexão, devendo os feitos ser reunidos para
julgamento conjunto, em vez de extinguir o processo por litispendência.
(iii)
III, alínea
, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido teria
art. 105,
c
dado à legislação federal interpretação divergente quanto à exigência de tríplice identidade para
litispendência, justificando o processamento do recurso pela via da divergência.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 5004-5007, 5011-5033 e 5035-5040).
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o SINDICATO DOS PETROLEIROS DO
NORTE FLUMINENSE propõe
, na qualidade de substituto processual, para
ação civil pública
impedir a retirada do inciso VIII do
dos regulamentos dos Planos Petros do Sistema
art. 48
Petrobrás - PPSPs, alegando que a PREVIC e a SEST teriam extrapolado suas competências ao
determinar a exclusão por meio das Portarias PREVIC 341 e
e da Nota Técnica SEI
342/2020
34492/2022/ME.
A sentença
, com fundamento no
extinguiu o processo sem resolução do mérito
V, do Código de Processo Civil, por reconhecer
art. 485,
litispendência em relação a duas
(mandado de segurança coletivo e ação civil
ações coletivas em curso no Distrito Federal
pública), afirmando identidade de causa de pedir e pedidos voltados à invalidação das Portarias
341 e 342. Registra que, em ações coletivas, a identidade de partes se verifica sob a ótica dos
beneficiários, concluindo que os participantes e assistidos dos planos atingidos seriam os
mesmos (e-STJ, fls. 4672-4675).
O acórdão da 7a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região
. Reiterou que os
negou provimento à apelação e manteve a extinção por litispendência
pedidos das ações em trâmite no Distrito Federal visam à invalidação das Portarias 341 e 342 da
PREVIC; ressaltou que a identidade das partes, nas ações coletivas, se aprecia pelos
beneficiários dos efeitos da sentença; e conclui pela ocorrência de litispendência, pois os
beneficiários seriam os mesmos participantes e assistidos vinculados aos planos de benefício
afetados (e-STJ, fls. 4952-4953).
Art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil
Inicialmente, cumpre examinar a questão da litispendência.
No presente caso, o Tribunal Regional Federal da 2a Região - TRF-2 afirmou ser
incontroverso que os beneficiários da sentença, nos três processos, são os mesmos, conforme se
observa:
“Assim, como os beneficiários da sentença nos três processos são os mesmos
(ou seja, todos os participantes e assistidos vinculados aos planos de
benefício aos quais se referem os atos administrativos atacados), há
identidade de elemento subjetivo em todas elas.” (e-STJ, fl. 4950)
O recurso especial, ora analisado, busca reverter a conclusão sobre a identidade
subjetiva da demanda, o que exigiria a incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

Ademais, nas ações coletivas, o STJ entende que a identidade de partes, para fins de
litispendência, deve ser verificada pela ótica dos beneficiários do direito. A identidade não se
restringe às partes que figuram formalmente no polo ativo, como sindicatos ou associações.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES
COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da
configuração de litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a
ótica dos possíveis beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista
tratar-se de substituição processual por legitimado extraordinário.
2. Recurso especial provido para extinguir o processo sem julgamento do
mérito." (
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.726.147/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2019,
21/5/2019.

Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.580.394/RS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
20/2/2018,
5/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.505.359/PE,
DJe de
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
22/11/2016,
30/11/2016;
REsp n. 1.455.777/RS,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/9/2015,
17/9/2015.
O acórdão recorrido confirmou a existência de identidade de pedidos e causa de
pedir nas três ações judiciais, nos seguintes termos:
“Os pedidos das ações em trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal se
resumem a reconhecer a invalidação das Portarias 341 e 342 da PREVIC. Já
a causa de pedir de ambas as ações é a defesa da ilegalidade dos dispositivos
das Portarias 341 e 342 da PREVIC, que determinam o ajuste dos textos dos
Regulamentos dos Planos Petros do Sistema Petrobrás Repactuado e Não
Repactuado em relação ao
de cada regulamento,
art. 48, inciso VIII,
adequando-os ao limitador constitucional da paridade contributiva.” (e-STJ,
fl. 4949)

Portanto, há a tríplice identidade dos elementos da ação, conforme interpretada no
microssistema do processo coletivo, o que autoriza o reconhecimento da litispendência e a
extinção do feito.
O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência da Súmula 83.

Art. 55 do Código de Processo Civil
Quanto à suposta violação do artigo 55 do Código de Processo Civil, referentes à
conexão, verifica-se que a matéria não foi examinada pela instância inferior. O acórdão que
julgou o agravo de instrumento e o aresto dos embargos de declaração não trataram desses
temas. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre esses dispositivos legais impede
o conhecimento do recurso por falta de prequestionamento.
Nesse cenário, incide a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não foi ventilada na decisão recorrida.
A falta de debate prévio sobre as normas de distribuição impossibilita o acesso à via especial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no
relator
REsp n. 2.041.495/RN,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de
)
20/12/2023.

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS.
LIMITAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INSS. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. PORTARIA. DESCABIMENTO. SÚMULA No 280/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Descabe conhecer do recurso especial na hipótese em que o exame da
controvérsia exige a apreciação de dispositivos de legislação local. Súmula
no 280 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator Ministro
REsp n. 2.239.298/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
)
18/12/2025.

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais,
que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa
aos dispositivos de lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução
registro
288/1983,
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da
art. 105, inciso III,
CF/1988,
deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso
especial que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide
art. 27
Lei 5.194/1966,
no caso o óbice da
uma vez que a parte agravante não
Súmula 284/STF
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica.
5.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2049353/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Como não houve condenação em honorários da sucumbência nas instâncias
ordinárias, não há majoração da verba honorária.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54774276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:54
Código de Controle do Documento: 08eb3340-3a3b-48d2-8e75-63757380ab39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.787.234 / RJ
Número Registro: 2024/0420406-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50037512120224025116
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS PETROLEIROS DO NORTE FLUMINENSE.
ADVOGADOS : JORGE NORMANDO DE CAMPOS RODRIGUES - RJ071545
MARCELLO LUIZ PEREIRA GONÇALVES - RJ173419
ANA MARIA DOS SANTOS ROSINHA - RJ226859
LUANA CAMPOS COUTINHO - RJ228838
LETICIA MOUNZER DO CARMO - RJ233422
AGRAVADO
: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PREVIC
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
THOMÁS NOGUEIRA GOMES DE CASTRO E SILVA - RJ215824
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Documento eletrônico VDA55077683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 2d70e496-0222-45ec-8b3a-7069d29b0fd7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:27
Código de Controle do Documento: 2d70e496-0222-45ec-8b3a-7069d29b0fd7